Tribunal: TJES
Processo: 5003963-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003963-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, visando à desconstituição parcial do acórdão condenatório. O requerente sustenta, com base no art. 621, I, do CPP, (i) a ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena e (ii) a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) incorreu em ilegalidade apta a ensejar revisão criminal; e (ii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, no caso em que o tráfico ocorreu na proximidade de igreja.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta ao reexame do mérito da condenação ou à rediscussão da dosimetria da pena com base em inconformismo subjetivo, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais do art. 621 do CPP.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se fundamenta em elementos concretos do caso, como o local da traficância (bairro residencial com grande circulação de pessoas), o risco social da conduta e o uso de arma de fogo, sendo legítima à luz da jurisprudência do STJ e conforme os critérios do art. 59 do CP.

5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável quando comprovada a ocorrência do tráfico nas imediações de igrejas.

6. Não se constata flagrante ilegalidade, erro técnico ou elemento novo capaz de justificar a desconstituição da condenação ou a modificação da pena, razão pela qual o pedido revisional deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não é cabível para rediscutir a dosimetria da pena se ausentes flagrante ilegalidade ou abuso de poder; 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundada em elementos concretos da conduta praticada; 3. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é válida quando comprovada a prática do crime nas imediações de templos religiosos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC 860.712/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJMG, APCR 0010103-07.2022.8.13.0245, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003963-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOSÉ FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e no art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O requerente, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, requer que seja reconhecida a
(i)

“(...) violação ao art. 59 do Código Penal e, como consequência, ter por ilegal a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime”
; e
(ii)

“(...) não aplicabilidade do inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/06, pelo fato da residência não estar próxima a igreja e, ainda que assim fosse, a impossibilidade de aplicar por analogia in malam partem tal inciso”
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 11490580, opinou pelo não conhecimento do presente expediente, e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando (i) que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, e (ii) que não é aplicável à hipótese o inciso III, do art. 40, do mesmo diploma legal.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que, quanto ao delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a fixação da pena-base ocorreu de forma indevida nas ponderações negativas das circunstâncias (i) de
culpabilidade
;
e (ii) de

circunstâncias do crime
, as quais foram mantidas após o julgamento do recurso de apelação criminal. Vejamos trecho do v. acórdão sobre este ponto:

“
Em relação a dosimetria passo a análise dos vetores eleitos pelo magistrado, já sinalizando quanto a fundamentação deficiente que pude verificar na culpabilidade, personalidade e motivos do crime
.
Assim, passo a reconstrução da pena base a luz do entendimento dos tribunais superiores, acolhendo a possibilidade do reforço de fundamentação que deriva do entendimento já pacificado pelo STJ e por esta corte1.

Assim, a

culpabilidade do acusado se revela presente na contextualização do seu delito de tráfico, já que, a traficância era exercida em local de fácil acesso e visível, tanto que fora denunciado por populares com todas as características pessoais que permitiram a sua qualificação e localização, assim, entendo que a culpabilidade deve ser sopesada em seu desfavor
.
A questão dos antecedentes fora corretamente valorada a luz da Súmula 444 do STJ. A conduta social não restou apurada. A personalidade considerada na sentença teve como suporte a existência de outros crimes pretéritos. Entretanto, como já fixado por esta Egrégia Câmara, revela-se inidônea o desvalor da personalidade atrelada a crimes pretéritos eis que estes estão ligados a antecedentes e reincidência2.
As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas pelo magistrado
, não podendo afirmar o mesmo quanto as consequências, eis que as menções genéricas aos efeitos do tráfico não suportam o desvalor pretendido, devendo o vetor ser considerado neutro, assim como o comportamento da vítima.” (id 12961884)

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, transcrevo trecho da r. sentença que foi mantido inalterado pela Eg. Segunda Câmara Criminal:

“(...) circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado guardava e tinha em depósito drogas no quintal da residência, situada em bairro residencial, onde há grande circulação de pessoas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas, além de ter praticado

crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, sendo constante o risco; (...).” (id 12961033)

Diante de tal cenário, ressalta-se que, consoante jurisprudência do C. STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

Já em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, ao dissertar sobre a matéria, defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse sentido, afigura-se cabível o aumento da pena-base pela valoração negativa da

culpabilidade

e das

circunstâncias do crime
em razão do contexto e do local em que ocorreu, bem como do emprego de arma de fogo, de maneira que ambos os vetores estão embasados em elementos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação idônea.

Ademais, verifica-se que o v. acórdão ponderou devidamente a questão da aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, tendo concluído que
“(...
) também que deve incidir ainda a causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, conforme requerido pelo Ministério Público, uma vez que restou comprovado nos autos que o acusado estava guardando drogas em uma residência que fica situada nas imediações da Igreja Maranata, conforme conjunto probatório”.

Por mero título elucidativo, registro que a aplicabilidade da referida hipótese de causa de aumento de pena em situações como a dos autos é pacífica na jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DA IGREJA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à nulidade das provas obtidas ou o redimensionamento da pena. II. (...) III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A dosimetria da pena foi fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade, antecedentes, quantidade e natureza das drogas apreendidas e circunstâncias do delito. 5.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas foi aplicada corretamente, conforme depoimentos que comprovaram a proximidade do crime com uma igreja.
6. As teses de ilicitude das provas e de desproporcionalidade na fração adotada na segunda fase a título de reincidência não foram enfrentadas pelo Tribunal local, o que impede a análise desta Corte para não incorrer em supressão de instância. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ; HC 860.712; Proc. 2023/0370219-3; ES; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024)
(grifei)

______________

(...)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJA. DESCABIMENTO
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUARA EM 2ª INSTÂNCIA. NECESSIDADE. (...) 7. Conforme previsão do art. 63 do Código Penal, ocorre a reincidência quando o réu comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior, de modo que, preenchidos tais requisitos, inviável o decote da agravante respectiva. 8.
É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 se comprovada que a prática do crime de tráfico de drogas se dera nas imediações de igrejas, não se revelando necessária a demonstração de o agente ter se aproveitado de aglomeração de pessoas para o exercício da traficância
. 9. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que, nomeado para tanto, patrocinara os interesses do apelante nesta instância revisora.

(TJMG; APCR 0010103-07.2022.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 25/03/2025; DJEMG 26/03/2025)
(grifei)

______________

(...) MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nas razões recursais, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de drogas, deve ser mantida. III. Razões de decidir. (...) 7. A defesa sustenta o afastamento da causa de aumento com base na distância do local do crime em relação à escola, alegando que a distância de 260 metros e o horário noturno não justificariam a aplicação da majorante.
Todavia, a prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais, confirma que o crime ocorreu em um local movimentado e próximo à escola estadual lyra Ribeiro Santos e a uma igreja, em uma segunda-feira, contrariando a versão da defesa
. 8. Aumento de pena em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/06, art. 40, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG-RESP 2.004.417, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, dje 16/08/2022; STJ, AGRG-HC 841.482, Min. Messod azulay neto, dje 18/03/2024.

(TJES; APCr 0002553-89.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 27/11/2024)
(grifei)

Em verdade, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Desse modo, compreende-se que tanto o Magistrado sentenciante, quanto a Eg. Segunda Câmara Cível, realizaram cuidadosa análise das evidências dos autos e da jurisprudência aplicável à hipótese, apreciando o tema de forma fundamentada em conformidade com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça de id 13048580:

“Na hipótese vertente, observa-se que as questões apresentadas pelo revisionando não se mostram aptas ao preenchimento dos requisitos necessários para que se proceda ao conhecimento e posterior análise desta ação revisional, em razão da inteligência do artigo 621 do Código de Processo Penal acima referenciado.

Isso porque, os pleitos defensivos aqui lançados já foram objeto de deliberação quando do julgamento da apelação criminal interposta, oportunidade em que, inclusive, fora reduzida a reprimenda impingida ao revisionando.

(...)

Como se vê, na mencionada ocasião, foram rediscutidas tanto a pena base quanto a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, não cabendo, agora, nesta ação excepcional, novo reexame dos fatos e das provas sem que a defesa tenha comprovado a presença de quaisquer das referidas hipóteses do artigo 621 do CPP.”

Sendo assim, consoante posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA REVISÃO CRIMINAL.